Tribunal: TJES
Processo: 5010800-37.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010800-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WANDERSON PEREIRA RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. UTILIZAÇÃO DO EXAME PARA FUNDAMENTAR O INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

E
m que pese o novo texto do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferid
o
pela Lei 13.964/19, não exigir a submissão a exame criminológico para fins de progressão de regime, isso não retira a possibilidade do MM. Magistrado requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender necessária sua confecção, nos moldes da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula 439 do STJ.

2.
Ora, no caso em análise, o exame criminológico se mostra imprescindível, haja vista a elevada gravidade do delito imputado ao agravado,
qual seja,
estupro de vulnerável.

3.
O
resultado negativo do exame criminológico pode
auxiliar no convencimento do juízo monocrático quanto
a
presença ou
ausência do requisito subjetivo para a progressão de regime.
Jurisprudência.

4. É possível constatar que
não carece de fundamentação a decisão recorrida
,
posto que

adota como fundamentação o resultado d
o Exame Criminológico,
que considerou o agravante inapto

5. “
Em sede de execução penal, vale o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura
” (AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

6.
Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010800-37.2022.8.08.0000

AGVTE: WANDERSON PEREIRA RIBEIRO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo em execução penal interposto por
Wanderson Pereira Ribeiro
(ID 3687149)
, em face d
a
decisão
proferida pelo Juízo da
8
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
,
que
indeferiu o pedido
de progressão de regime ao semiaberto por considerar ausente o requisito subjetivo para tanto
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da
decisão
recorrida
por ausência de fundamentação; (II)
a ausência de previsão do exame criminológico como requisito para a progressão de regime; e (III) o intento meramente protelatório do referido exame, bem como sua ineficiência. Ante o exposto, requer o provimento do recurso para anular a decisão ou, subsidiariamente, a sua reforma, para deferir a progressão ao regime semiaberto ao agravante
, ante o implemento dos requisitos necessários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O
d. Magistrad
o

a quo
exerceu juízo de retratação negativo,
mantendo
a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Parecer da Douta Procuradoria exarado nos autos, pelo desprovimento do recurso
(ID
3721106
).

Pois bem.

Da análise dos autos, tenho que o recurso não merece provimento.
Explico.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, e
m que pese o novo texto do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferido pela Lei 13.964/19, não exigir a submissão a exame criminológico para fins de progressão de regime, isso não retira a possibilidade do MM. Magistrado requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender necessária sua confecção, nos moldes da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula 439 do STJ.

Ora, no caso em análise, o exame criminológico se mostra imprescindível, haja vista a elevada gravidade do delito imputado ao agravado, qual seja, estupro de vulnerável.

Inclusive, este E. Tribunal de Justiça também se posiciona no sentido de ser possível a exigência de realização de exame criminológico como requisito para progressão de regime em casos excepcionais, como o
presente
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INDEPENDENTE DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME PERICIAL. NECESSIDADE DO EXAME EFETIVAMENTE DEMONSTRADA
. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 439 STJ. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei nº 13.964/19, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, sem retirar do Magistrado a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender absolutamente necessária sua confecção para a formação de seu convencimento.
Assim, embora seja pacífico a dispensabilidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios executórios, é certo que, uma vez demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, há que se deferir a realização ou renovação do referido exame, a fim de verificar, mediante exames técnicos, a capacidade de reinserção social do apenado, com base em suas condições pessoais
. Considerando que o membro do
Parquet
, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de novo Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise daquele documento pericial, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização. 2. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200043881, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

No mais, o resultado negativo do exame criminológico pode auxiliar no convencimento do juízo monocrático quanto a presença ou ausência do requisito subjetivo para a progressão de regime. Veja-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM FUNDAMENTO NO EXAME CRIMINÓGICO - AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO - SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE PENA - AGRAVO IMPROVIDO.
1) Não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, careça de comando expresso condicionando a realização de Exame Criminológico para concessão ou não da progressão do regime prisional ao Penitente, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio a vigência das Súmulas alhures mencionadas, pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a determinar a realização do mencionado exame. Em outras palavras, ainda que tenha sido alterado o dispositivo do art. 112 da LEP para não se exigir mais o exame criminológico, nada impede que o Magistrado determine sua realização, se entender necessário à firmação da sua convicção. Esta é a orientação da jurisprudência pátria, no sentido de que
a despeito de não ser mais exigível, de plano, o exame criminológico, o Juiz da execução ou mesmo o Tribunal possam, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a sua realização para a formação do convencimento acerca do implemento do requisito subjetivo.
2. Agravo improvido. (TJ-ES - EP: 00062854520218080011, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE.
GRAVIDADE EM CONCRETO. CRIME HEDIONDO COMETIDO.
DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME FUNDAMENTADA NO RESULTADO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria vem admitindo que, em situações
excepcionais, dadas as características do caso concreto, pode o Juiz das Execuções Penais, mediante decisão fundamentada, requisitar a realização do exame criminológico ou psicossocial antes de conceder a progressão de regime, a fim de aferir o preenchimento do seu requisito subjetivo.
2. Os fundamentos lançados pelo magistrado a quo na r. decisão mostram-se suficientes, já que se baseiam na gravidade concreta, ou seja, nas particularidades do caso. Ademais, o Magistrado analisa a conduta do reeducando, de forma que vê como necessário um exame criminológico para aferir se é possível que ele conviva em sociedade. 3. Mesmo que inexigível, uma vez realizado o exame criminológico, nada obsta sua utilização pelo magistrado como fundamento válido para o indeferimento do pedido de progressão de regime. Jurisprudência STJ. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - EP: 00043448520218080035, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021)

Assim, é possível constatar que não carece de fundamentação a decisão recorrida, posto que adota como fundamentação o resultado do Exame Criminológico, que considerou o agravante inapto, já que este omite fatos importantes do ocorrido, não demonstra sensibilidade com a situação da vítima e não há como se precisar se voltará a delinquir ou não caso seja transferido para regime mais brando (ID 3687149).

Oportuno ainda destacar que a realização do Exame Criminológico não é apenas uma avaliação psiquiátrica, mas tem como fim resguardar a defesa da sociedade e buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência apresentada pelo Parquet em sua peça de contrarrazões, segundo a qual “
Em sede de execução penal, vale o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura
” (AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)